Tribunal: STF
Processo: RE 104570
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-15
Data de publicação: 1985-10-15

Ementa:
- ACÓRDÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FUNDAMENTOS AUTONOMOS. SÚMULA 283.
TENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO SE
CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE ATACA SOMENTE UM DELES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.